Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-76.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000075-76.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001223-44.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA – ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DO PROCEDIMENTO REVISIONAL – DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ANPP – PRETENSÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS E ESTÁ AMPARADA EM JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - O art. 28-A, § 14, do CPP assegura ao investigado a possibilidade de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa quanto ao oferecimento do ANPP, inexistindo, contudo, previsão legal impondo a suspensão obrigatória da ação penal até a conclusão da revisão interna ministerial. - O ANPP constitui negócio jurídico pré-processual inserido na esfera de discricionariedade regrada do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do acusado a sua celebração, sobretudo quando a recusa é concretamente fundamentada. - Não há que se falar em omissão do juízo de origem quanto ao pedido de rejeição da denúncia quando a decisão impugnada examina expressamente a pretensão defensiva e reconhece o preenchimento dos requisitos legais da exordial acusatória e a existência de justa causa para a persecução penal. - A ausência de proposta de ANPP não implica perda do interesse de agir estatal nem conduz automaticamente à rejeição da denúncia. - Inexistente constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Jacinto José de Paiva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). Alegam que o Ministério Público deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o fundamento de que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – consistente, em tese, em deixar de efetuar prisão em flagrante, apropriar-se de arma de fogo ilegal, de calibre restrito, com numeração suprimida, e inserir declarações falsas em boletim de ocorrência – demonstraria que o acordo não seria necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Sustentam que, em sede de resposta à acusação, a defesa requereu a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, para análise do cabimento do ANPP, com fundamento no art. 28-A, §14, do CPP. Na mesma oportunidade, afirmam ter requerido a suspensão do feito até a apreciação da questão pelo órgão revisor ministerial e, caso mantida a recusa quanto ao oferecimento do acordo, a rejeição da denúncia. Alegam, contudo, que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do processo até a reavaliação da matéria pelo órgão revisor do Ministério Público. Segundo os impetrantes, a continuidade da ação penal antes dessa análise acarretaria risco de perda do objeto do pedido relacionado à celebração do ANPP, pois o feito poderia prosseguir até eventual prolação de sentença condenatória, tornando inócuo o pedido de rejeição da denúncia formulado pela defesa. Defendem, ainda, que o juízo de origem deve se pronunciar sobre o pedido de rejeição da denúncia, seja em sede de preliminar por ocasião da sentença, seja em momento processual adequado, de modo a permitir à defesa, em caso de indeferimento, o manejo dos instrumentos processuais cabíveis, inclusive habeas corpus perante este Tribunal ou perante o Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do processo em primeira instância até o julgamento definitivo do mérito deste habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, para suspensão do processo originário até que o órgão revisor do Ministério Público reanalise a possibilidade de oferecimento do ANPP ao paciente (Evento 1). A liminar foi indeferida (Evento 7), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 17). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Conforme relatado, pretende a defesa a suspensão da Ação Penal Militar n. 2001223-44.2025.9.13.0005 até que o órgão revisor do Ministério Público se manifeste definitivamente acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando, em síntese, que o prosseguimento do feito poderá acarretar a perda do objeto do pleito defensivo relacionado ao benefício, especialmente diante da possibilidade de prolação de sentença condenatória. Sustenta, ainda, que o juízo de origem deveria apreciar o pedido de rejeição da denúncia caso mantida a recusa ministerial ao oferecimento do acordo. Todavia a ordem não merece concessão. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), imputando-se-lhe, em síntese, a conduta de deixar de efetuar prisão em flagrante de indivíduo que portava arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, apropriar-se informalmente da referida arma e, posteriormente, inserir declaração falsa em Registro de Evento de Defesa Social (REDS), afirmando tê-la localizado em via pública. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público deixou de propor o ANPP, fundamentando a recusa na gravidade concreta das condutas imputadas ao denunciado. Posteriormente, provocado pela defesa, o órgão ministerial ratificou expressamente os fundamentos anteriormente apresentados, consignando que o benefício não seria cabível diante da natureza e da gravidade dos fatos apurados (Eventos 1 – OUT9 – e 41 – Autos n. 2001223-44.2025.9.13.0005). Em sede de resposta à acusação, a defesa requereu a suspensão do feito, a remessa dos autos à instância revisora ministerial, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), e a rejeição da denúncia (Evento 32 – Autos n. 2001223-44.2025.9.13.0005). Inicialmente, o juízo de origem indeferiu os pedidos de suspensão processual, a remessa dos autos e a rejeição da denúncia (Evento 43 – Autos n. 2001223-44.2025.9.13.0005). Posteriormente, ao apreciar pedido de reconsideração formulado pela defesa, a autoridade apontada como coatora acolheu parcialmente a insurgência apenas para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de suspensão da ação penal, ao fundamento de que inexiste previsão legal para o sobrestamento do feito em hipóteses como a presente, bem como em razão da necessidade de observância da duração razoável do processo (Evento 107 – Autos n. 2001223-44.2025.9.13.0005). A meu ver, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem. Com efeito, o art. 28-A, § 14, do CPP assegura ao investigado a possibilidade de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público quando houver recusa quanto ao oferecimento do ANPP. Contudo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inexiste, no referido dispositivo – ou em qualquer outra norma processual penal –, previsão legal impondo a suspensão obrigatória da ação penal até a conclusão da revisão interna ministerial. Ao contrário, a legislação limitou-se a estabelecer mecanismo de controle interno da atuação ministerial, sem atribuir efeito suspensivo automático ao requerimento formulado pela defesa perante a instância revisora do Ministério Público. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme no sentido de que a interposição de recurso administrativo perante órgão revisional do Ministério Público não impede o regular prosseguimento da ação penal, justamente por inexistir previsão legal de suspensão do feito. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO NA ORIGEM ATÉ A APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PERANTE O CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANIFESTAÇÃO REVISORA DO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATENDIDA. ART. 28-A, §14, DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO PARQUET. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que recebeu a alcunha de "Pacote Anticrime", consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos e a gestão humanizada do sistema carcerário brasileiro.. 2. O art. 28-A, § 14, do CPP, garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal na origem. 3. Na hipótese, verifica-se que, diante da recusa do representante do Ministério Público Federal em primeiro grau para propor o acordo, a defesa pugnou pela reapreciação do tema pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, o que foi deferido no próprio âmbito administrativo do Ministério Público Federal, contudo o órgão superior do Ministério Público ratificou o entendimento acerca da impossibilidade concreta da propositura do acordo aos acusados. Nesse panorama, conforme destacado pela Corte de origem, não há falar, por ausência de previsão legal, em obrigatoriedade de suspensão das duas ações penais em curso na origem diante da pendência do julgamento de recurso administrativo interposto pela defesa no âmbito interno do Ministério Público Federal. 4. Uma vez que cumpre ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, a teor do que disciplina o art. 28-A do Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade pelo fato de o órgão acusatório sequer iniciar diálogo com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 defesa sobre o tema, notadamente porque, de forma fundamentada, explicitou as razões pelas quais entendeu não ser viável a propositura do acordo. Ademais, diante da manifestação do órgão superior pela impossibilidade de celebração do referido acordo, que não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público como titular da ação penal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal. [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 179.107/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) (Destaca-se) No mesmo julgado, o STJ consignou que o ANPP constitui negócio jurídico pré-processual inserido na esfera de discricionariedade regrada do Ministério Público, inexistindo direito subjetivo do acusado a sua celebração, especialmente quando o órgão acusatório apresenta fundamentação concreta para a recusa. No caso em exame, verifica-se que o Ministério Público apresentou fundamentação específica para justificar o não oferecimento do ANPP, destacando a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, consistentes, em tese, em deixar de efetuar prisão em flagrante, apropriar-se de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e inserir declaração falsa em documento público. Além disso, a própria providência requerida pela defesa – remessa dos autos à instância revisora ministerial – já foi deferida pela autoridade apontada como coatora, inexistindo, portanto, resistência judicial quanto ao exercício da faculdade prevista no art. 28-A, § 14, do CPP. Também não prospera a alegação defensiva de que o prosseguimento da ação penal acarretaria perda do objeto do pleito relacionado ao ANPP. Isso porque a eventual reavaliação da recusa ministerial pelo órgão superior não impede, por si só, o regular andamento do feito. Embora a ação penal possa prosseguir até eventual sentença, o prejuízo alegado não se revela apto a caracterizar constrangimento ilegal, notadamente porque eventual revisão quanto ao cabimento do ANPP poderá repercutir sobre a própria persecução penal. De igual modo, não assiste razão à defesa ao sustentar que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de rejeição da denúncia. Conforme se verifica da decisão proferida no Evento 43 dos autos originários, o magistrado expressamente examinou a pretensão defensiva e concluiu que a denúncia preenchia os requisitos legais, descrevendo fatos que, em tese, configurariam infrações penais e encontravam amparo nos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM), reconhecendo, assim, a existência de justa causa para a persecução penal. Com efeito, a denúncia descreve de forma individualizada as condutas atribuídas ao paciente, indicando circunstâncias de tempo, modo e lugar, bem como os elementos informativos que embasaram a imputação, inclusive diálogos extraídos de aparelho celular, depoimentos colhidos no curso das investigações e o teor do REDS supostamente ideologicamente falso (Evento 1 – DENUNCIA1 – Autos n. 2001223-44.2025.9.13.0005). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, não se evidencia manifesta inépcia da exordial acusatória ou ausência de justa causa aptas a justificar o trancamento da ação penal pela via excepcional do habeas corpus. Ressalte-se, por fim, que a ausência de proposta de ANPP não implica perda do interesse de agir estatal nem conduz, automaticamente, à rejeição da denúncia, sobretudo quando o órgão ministerial apresenta fundamentação concreta para a recusa do benefício, no exercício de sua discricionariedade regrada. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator